Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005296-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: VALDINEI DE BRITO
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação movida por VALDINEI DE BRITO, concedeu a tutela antecipada “ordenando à instituição financeira que proceda imediatamente a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito pelo débito decorrente do contrato 916085111000020CT, bem como se abstenha de incluí-lo novamente no rol de maus pagadores, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.”
O agravante sustenta, em síntese, que “o agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento a fim de reformar a decisão que fixou o valor da astreinte concedida pelo magistrado de primeiro grau da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, porque a mesma é excessiva. Pois bem, o i. Magistrado a quo determinou que o Banco Agravante se abstenha(m) de promover a inclusão da parte autora nos cadastros de restrição, bem como exclua a restrição já existente desde DEZEMBRO DE 2017 (frise-se: não há periculum in mora algum), sob pena de sofrer sanções penais por desobediência à ordem judicial, sem prejuízo da imposição de multa diária, que ora fixo, na forma do art. 537 do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devidos cumulativamente por dia em que a negativação persistir, contados após o decurso do prazo estabelecido para seu levantamento, limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ocorre que a parte Agravada já possui outra inscrição negativa em seu nome, anterior a inscrição objeto da presente ação. Logo, inexiste urgência e muito menos abalo moral, pois a negativação de seu nome, ainda que se admita irregular, quando o crédito já está comprometido por diversas restrições, retira o nexo causal. Desta forma, a inaplicabilidade da multa é medida que se impõe. Assim, requer seja excluída a aplicação das astreintes fixadas, ou, eventualmente, seja revista para minorar a multa por descumprimento.” De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado.
É o relato. Decido.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, sabe-se, de fato, que a baixa dos apontamentos restritivos pode se dar pela simples expedição de ofício ao órgão competente, sem a necessidade de fixação de multa. Todavia, pode ser esta fixada pois é o meio de coerção para que seja dado efetivo comprimento à obrigação judicial imposta, de modo que necessária a manutenção da decisão nesta fase processual, ainda que o agravado possua negativação anterior.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA QUE O AGRAVANTE LEVANTE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA MULTA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PRESENTE – VALOR DA MULTA FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da Republica, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22200682620188260000 SP 2220068-26.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2018)
Da mesma forma, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação. Tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, desviando-se de sua finalidade quando atinge patamar exorbitante.
Assim, tendo o valor do dia multa fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) não pode ser considerado exorbitante, de modo que mantenho, nesse momento, o valor fixado.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – PARTE DO RECURSO PREJUDICADO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA COM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE REAPAROS NO IMÓVEL E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 220 VOLTS – SEGUNDO PONTO DO RECURSO - VALOR MULTA PELO DESCUMRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO - AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação. (N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019 - destaquei).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORTES INDÍCIOS DA NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONSERTO – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante de fortes indícios de que persistem as infiltrações no imóvel novo adquirido pela recorrida das agravantes, inviável o acolhimento do pedido formulado no sentido de reconhecer a inexistência de mais reparos a serem realizados no apartamento.Constatado que a agravada tem tido problema desde quando pegou as chaves do imóvel novo, passando por várias obras de reparação para conserto de defeitos técnicos como infiltração, desabamento e problemas no quadro elétrico, não se afigura razoável a dilação do prazo para conclusão dos reparos.A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. Não havendo limitação, dá-se parcial provimento do recurso para fixá-la em 30 dias. (N.U 1003770-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019 - destaquei)
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO liminar.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora